Tribunal: TJSP
Processo: 2332422-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. INVENTÁRIO. CONDIÇÃO DO ESPÓLIO. FALTA DE LIQUIDEZ. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de inventário.
2. A agravante alega que seu único provento é o benefício do programa Bolsa Família, no valor de R$ 600,00, e que o espólio é formado por imóvel

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. INVENTÁRIO. CONDIÇÃO DO ESPÓLIO. FALTA DE LIQUIDEZ. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de inventário.
2. A agravante alega que seu único provento é o benefício do programa Bolsa Família, no valor de R$ 600,00, e que o espólio é formado por imóvel e bens de pequeno valor.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Importa no caso a situação dos bens do espólio, que não apresentam liquidez para permitir o pagamento imediato das custas processuais. Desnecessária a prova da miserabilidade do interessado, exigindo-se apenas a da insuficiência de recursos.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido, concedida à agravante os benefícios da justiça gratuita.